Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004073-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO RODRIGUES SANTANA - CPF: 028.313.401-10 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA RODRIGUES REGO SANTANA - CPF: 569.370.671-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REGINALDO SANTANA - CPF: 304.734.201-63 (VÍTIMA), REGIANI RODRIGUES SANTANA - CPF: 028.313.461-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROGERIO RODRIGUES SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO -ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004073-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROGERIO RODRIGUES SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Rogerio Rodrigues Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não descumpriu medidas protetivas, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 160704662).

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das eventuais medidas protetivas fixadas, id. 160889150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, id. 162327661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROGERIO RODRIGUES SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia que no dia 02 de março de 2023
“(...) o denunciado Rogério Rodrigues Santana, com consciência e vontade, ameaçou sua genitora Elza Rodrigues Rego Santana, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado é filho da ofendida e reside em um quarto situado no mesmo terreno da residência familiar.

Verifica-se do caderno investigativo encartado que, na data supramencionada, o denunciado iniciou uma discussão com a ofendida sobre o pagamento pelo conserto de sua motocicleta. Entremeio àquela discussão, ele a ameaçou e exigiu que ela pagasse o reparo, caso contrário “ela veria o que iria acontecer”.

Nesse instante, a ofendida argumentou que não tinha dinheiro no momento para pagar, o que deixou Rogério exaltado, dizendo para a vítima vender a casa e dar sua parte.

O genitor e a irmã do acusado tentaram intervir e acalmar a situação, porém não obtiveram êxito, uma vez que o denunciado estava bastante alterado. Diante disso, a polícia militar foi acionada, e durante o atendimento, o denunciado ficou ainda mais exaltado, ameaçando toda a família, dizendo que “a situação não iria ficar assim”. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática delitiva (págs. 41/43-PDF). A ofendida representou criminalmente contra o indiciado, conforme termo de representação criminal de pág. 32-PDF.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ROGÉRIO RODRIGUES SANTANA, pela prática do crime descrito no art. 147, caput, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 (...)”.

Consoante consignado na liminar, razão assiste a impetrante no tocante ao pleito de soltura da paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“(...)

Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Rogerio Rodrigues Santana
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de eventuais medidas protetivas fixadas.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. "

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Rogerio Rodrigues Santana
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo de eventuais medidas protetivas fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023